Tribunal: TJSP
Processo: 2025570-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais com pedido de tutela de urgência. Decisão agravada que indeferiu o pedido liminar. Efeito ativo deferido ao presente recurso. Contrato de Demanda Firme. Manutenção até o julgamento da ação. Rescisão unilateral prevista no contrato celebrado entre as partes, com aviso prévio devidamente respeitado. Ausência dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais com pedido de tutela de urgência. Decisão agravada que indeferiu o pedido liminar. Efeito ativo deferido ao presente recurso. Contrato de Demanda Firme. Manutenção até o julgamento da ação. Rescisão unilateral prevista no contrato celebrado entre as partes, com aviso prévio devidamente respeitado. Ausência dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, diante da falta da probabilidade do direito, em sede de cognição sumária. Ademais, eventuais prejuízos com o incremento da tarifa que poderá ser ressarcido em caso de posterior julgamento favorável à parte autora, ora agravante. Valor da causa. Correspondência com o valor do contrato objeto dos autos, que pretende a parte autora manter. Inteligência do artigo 292, II, do Códigao de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso improvido.